Tribunal: TJES
Processo: 5000684-36.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-36.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO e outros (2)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000684-36.2022.8.08.0011

APTE:
JOSÉ FERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO

A
PDO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de busca e apreensão, consolidando a posse plena e a propriedade do veículo em favor da autora, em razão de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a admissibilidade de alegações apresentadas em apelação como inovação recursal;
(ii) verificar a existência de abusividade nas cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, capitalização de juros e multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal não é admitida, pois as questões relativas à cobrança de tarifas, taxas e IOF, além do pedido de indenização por danos morais, não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, nem submetidas ao contraditório, conforme preceituam a Súmula nº 381 do STJ e jurisprudência consolidada.

A constituição regular da mora está comprovada nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, que autoriza a busca e apreensão do bem, garantindo ao devedor a possibilidade de quitação antes da consolidação da posse e domínio pelo credor, sem violação às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de necessidade de prova pericial é afastada, pois a matéria tratada é eminentemente de direito e encontra-se pacificada na jurisprudência.

Não há abusividade na capitalização de juros pactuada em periodicidade inferior a um ano, desde que expressa no contrato, nos termos do art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004 e da orientação firmada no Tema 246 do STJ (REsp nº 973.827/RS).

A multa contratual de 2% sobre o valor em atraso é válida, em conformidade com o art. 52, §1º, do CDC e a jurisprudência do STJ, sendo vedada a cumulação com outros encargos.

Inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização e multa contratual, mantendo-se a medida implementada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Alegações não submetidas ao contraditório e ao juízo de primeiro grau configuram inovação recursal e não devem ser conhecidas em apelação.

A constituição da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 é válida e autoriza a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor em caso de inadimplemento.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma expressa no contrato.

Multa contratual de 2% sobre o valor devido é permitida, sendo vedada sua cumulação com outros encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 52, §1º; Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 381; STJ, REsp nº 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp nº 1.063.343/RS; TJES, AC nº 00010500420208080021; TJES, AC nº 021170005611.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000684-36.2022.8.08.0011

APTE:
JOSÉ FERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO

A
PDO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por
JOSÉ FERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO
,
eis que
i
nconformad
o

com
a
sentença
contida no id. 7661386
,
que
julgou
p
rocedente
o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada
pela

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para consolidar em favor d
a Apelada
, a posse plena e a propriedade do
automóvel.

P
reliminar de inovação recursal

Em contrarrazões, foi suscitada
pelo recorrido
a preliminar de inovação recursal,
quanto à alegação de
cobrança
abusiva
de tarifas, taxas e IOF,
bem como relativa ao pedido de indenização por dano moral
.

E
m parte tem razão o apelado.

Isso porque
foram trazidas em contestação, menções à cobranças ilegais e excessivas,
“
como a exemplo a cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual,“
.

Contudo, tece
alegações
de forma específica

somente
quanto às previsões de cobrança de juros abusivos, aplicação de anatocismo,
multa contratual
e necessidade de realização da prova pericial
.
Com efeito, vale destacar que
: [...] 5.
Nos termos da Súmula n.º 381, do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas ainda que sobre o pretexto de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, somente devem ser analisadas as cobranças especificamente impugnadas no caso concreto. Afinal, em suma, não há o que se falar em reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifas bancárias quando a parte apresenta alegação genérica e inespecífica
[...]
(TJ-ES - AC: 00010500420208080021, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022)
.

Com isso, não havendo possibilidade de inovar em teses em sede de apelação,
também
porque não submetidas ao contraditório e ao exame pelo juízo primevo,
deixo de conhecê-las, nesta oportunidade, por acolhimento da preliminar de inovação recursal
.

É como Voto.

Mérito

O objeto da lide é a busca e apreensão de bem descrito no contrato, qual seja, veículo
“
KIA CERATO SX3 1.64, ANO 2012, MODELO 2013, PLACA ODP8535, COMBUSTIVEL GASOLINA, COR PRETA, RENAVAM 506504174, CHASSI KNAFW411BD5666670”
,
descrito como garantia suplementar

ao adimplemento da
Cédula de Crédito Bancário negociada para repactuação de dívida anterior.

O juízo vislumbrou a constituição da mora e julgou procedente o pedido, consolidando a posse e o domínio do bem em favor do demandante/apelado.

Nas suas razões (
id.7661390
),
em apertada síntese
,
aduz
o Apelante que
aplica-se ao contrato o Código de Defesa do Consumidor; que foram cobrados valores abusivos, os quais requer
devolução em dobro com base no art. 42 do CDC;
que não
foi permitido produzir prova pericial contábil necessária para o julgamento adequado da ação
e, por fim,
requer seja-lhe concedida a gratuidade da justiça.

I
niciando pela gratuidade da justiça, entendo que desnecessário seu exame, pois fora-lhe concedida a benesse, na sentença, pelo juízo, exclusivamente em favor do 1º requerido, ora apelante.

Seguindo, esclareço que o presente exame, por acolhimento da preliminar de inovação recursal, tem como objeto a abusividade das cobranças relacionadas a
juros, anatocismo
e multa.

Q
uanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, destaca-se que
o pedido de
exame da abusividade praticada por ser abordada em sede de contestação pelo acionado na ação de busca e apreensão, considerando sua natureza dúplice. Contudo, as disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69 não ensejam contrariedade à legislação consumerista, na medida em que facultam ao consumidor o pagamento da dívida, antes da consolidação do domínio e da posse do bem em favor do credor.

Adentrando especificamente o exame proposto, verifica-se a regular constituição em mora
1
,
de acordo com o regramento do
Decreto-Lei Nº 911/1969,
o que permitiu
a
determinação de
busca e apreensão
do bem que garantiu o adimplemento do contrato
, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Em evolução, defende o Recorrente
que
ocorreram ilegalidades e que é necessária a
realização de
perícia contábil
.

E
ntretanto,
tal
análise prescinde de conhecimento técnico
ou confecção
de laudo contábil,
em razão
de que as
questões debatidas já se encontra
re
m pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, a jurisprudência deste
órgão fracionário
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO PROVADA – INVALIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – AFASTADA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Na hipótese, a produção de prova técnica é irrelevante e dispensável, justamente por se tratar de revisão de cláusulas e encargos contratuais previstos em contrato de financiamento para aquisição de bens, matéria eminentemente de direit
o. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 003140001391, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

Em evolução,
no âmbito da alegada ilegalidade da estipulação de juros remuneratórios capitalizados, d
e registrar, que com
a vigência da Lei
10.931/2004
, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a sua
pactuação com periodicidade inferior a um ano.

Registra-se que o STJ,
no julgamento do
REsp n.º 973.827/RS,
na di
nâmica dos recursos repetitivos
, firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

Eis as teses firmadas:

Tema 246:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, verifica-se que
o contrato foi celebrado
no ano de
2021
, ou seja,
em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização,
com previsão expressa de juros remuneratórios a taxa de
1,20
% ao mês e
15,63
%
ao ano, razão pela qual não há que se cogitar de ilegalidade d
a
incidência ou ausência de estipulação
.

Não bastasse,
a cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.921/04, que permite a capitalização de juros, apenas exigindo, para tanto, a previsão expressa de tal forma de cobrança e a sua periodicidade, conforme disposto no § 1º do seu artigo 28:

Art.28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Por conseguinte
, seja pela taxa juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
a descrição expressa na Cédula,
bem como pela autorização legal, não se cogita de abusividade na estipulação.

Por fim, em relação à abusividade da multa aplicada ao contrato, verifica-se a previsão de sua incidência na pactuação em caso de inadimplência,
ressalte-se, sem cumulação com outro indexador
: [...]
c) multa de 2,00 % calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido
. [...] (id.7661340).

E sobre o assunto conclui o STJ: [...]
A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.
[...] (REsp n. 1.063.343/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010.)

Destaco ainda:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NAS PLANILHAS PARA POSSIBILITAR A DEFESA. REJEITADA.
JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Cumpre asseverar que as planilhas apresentadas pela Embargada/Apelada estão completas e suficientemente instruídas para possibilitar a defesa dos Apelantes, não merecendo crédito a alegação de cerceamento de defesa. A documentação e planilhas apresentadas mostram todos os encargos e toda a evolução da dívida, podendo-se dizer que documentação tão completa raramente é apresentada em processos similares. Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. 2. No mérito,
não existe ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outras verbas
. Como foi lembrado pelo Juízo singular, restou clara a opção da Exequente/Apelada pela cobrança de comissão de permanência durante o período de anormalidade e, como ela mesma afirma, abre mão de cumular a cobrança com correção monetária, juros remuneratórios e moratórios ou multa contratual, nos termos das Súmulas 30 e 296 do STJ. Assim, sequer existe interesse recursal no tema. 3. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei n. 10.931/04 que, em seu art. 28, parágrafo primeiro, inciso I, também prevê a possibilidade de capitalização de juros e a possibilidade de pactuação acerca da sua periodicidade. 4.
Conforme orientação do Colendo STJ, é lícita a cobrança da comissão de permanência "durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual."
(AgRg no REsp 114241/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma - Dje 18/10/2011). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1136907, 07167149220188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1217842, 07167562620188070007, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, não se verifica a prática da alegada abusividade no contrato.

Por todo o exposto,
acolhida a preliminar de inovação recursal e
conhe
cido

em parte o recurso, no mérito,
nego-
lhe
provimento
.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) os honorários advocatícios devidos pelo Apelante, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a atrair, assim, a incidência do art.98, §3º, do citado digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

2

SÚMULA 72 -
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.